Tribunal: TJES
Processo: 0003888-57.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003888-57.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ADILIA CORREIA DA VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. ART. 485, § 1º, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1-

Conforme entendimento deste e. TJES reproduzindo o entendimento de Tribunal Superior, ao “julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314)” (TJES, Apelação Cível n.º 100210028211).

2- Da análise do andamento processual, é possível verificar que o Município de Vitória não foi intimado na forma do que preceitua o art. 485, § 1º, do CPC, de modo que a sentença de extinção por abandono foi proferida sem que fosse observada a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, circunstância que conduz à anulação do ato judicial.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, de início registro,
data maxima venia
, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de ser possível o reconhecimento de abandono de causa nas Ações de Execução Fiscal.

Neste sentido, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) – com referência ao precedente repetitivo do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314)
. 2. Embora o autor tenha sido intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210028211, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I -
O Apelante mostrou-se inerte aos requerimentos do magistrado, ainda que devidamente intimado pelo Diário da Justiça e também pessoalmente, restando configurado, portanto, o seu abandono da causa, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito. II - Em virtude da ausência de triangularização da demanda o requerimento da parte executada é dispensável, sendo inaplicável o enunciado de súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062150033249, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE VILA VELHA REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO INÉRCIA DO EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada, entretanto, a prolação da sentença terminativa pressupõe a efetiva desídia do exequente, e mais, depende de intimação pessoal prévia específica
(TJES, Classe: Apelação, 062030026124, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017). 2. Embora o autor tenha expressamente requerido a citação mediante oficial de justiça, não foram recolhidas as despesas inerentes ao ato, caracterizando sua inércia. 3. Não há que se falar em aplicação, no caso, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se pode confundir a inércia da Fazenda Pública que se verifica na espécie com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140018033, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020)
Sem grifo no original

No caso dos autos o Magistrado singular, na Sentença recorrida (ID 5793964 - Pág. 7), julgou a Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Vitória extinta exatamente em razão do abandono de causa, aplicando à hipótese os arts. 485, III e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC.

Inconformado, o Município defende, nas razões do apelo em julgamento (
ID 5793964 - Págs. 8/11
), a necessidade de reforma da Sentença porque não seria possível falar em abandono de causa na Ação de Execução Fiscal, bem assim porque não teria permanecido inerte na demanda.

Com a devida vênia do Apelante, tem-se que a alegação alusiva à impossibilidade de reconhecimento do abandono de causa na Ação de Execução Fiscal, por exemplo, é contrária a precedente repetitivo do STJ – conforme anteriormente mencionado.

Já quanto ao argumento de que não teria permanecido inerte, a análise dos autos revela que razão assiste ao Município.

Isso porque, intimado o Apelante para se manifestar acerca da informação contida na certidão lavrada pela Oficiala de Justiça no ID 5793964 - Pág. 2 – de que a Apelada já teria falecido –, foi pleiteada a suspensão da executória, por 60 (sessenta) dias (ID 5793964 - Pág. 5), e deferida na forma do Despacho de ID 5793964 - Pág. 6.

Ocorre que, tão logo desarquivado o feito, sobreveio o ato judicial recorrido, datado de 01/12/2021, do qual consta a notícia de que “
Intimado para, em 5 dias, impulsionar o processo, em conformidade com o § 1º do art. 485 do CPC, o exequente nada fez, só restando mesmo a extinção anômala deste feito
”.

Contudo, da análise do andamento processual, é possível verificar que tal diligência não foi adotada, sendo o Município de Vitória intimado apenas em 17/01/2022, quando já prolatada a Sentença, de modo que, em verdade, não restou observada a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, circunstância que conduz à anulação do ato judicial.

Corrobora a conclusão, posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL direito processual civil execução fiscal extinção por abandono error in procedendo preliminar suscitada e acolhida de ofício sentença cassada.

I
Padece de error in procedendo a sentença que extingue o feito por abandono sem que tenha sido o exequente previamente intimado para promover o impulsionamento do feito
, notadamente quando se verifica de plano a ausência de sua inércia. II Preliminar de nulidade da sentença suscitada e acolhida de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130251002, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL REQUERIMENTO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314). 2. Embora o autor tenha expressamente requerido a citação, penhora e avaliação mediante oficial de justiça, não foram recolhidas as despesas inerentes ao ato, ficando o feito paralisado por mais de trinta dias. 3 .
O Magistrado a quo, embora pudesse reconhecer o abandono, não determinou a intimação do autor para dar andamento ao feito, sob pena de reconhecer o abandono do feito, o que implica na ocorrência de error in procedendo
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130271006, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)
Sem grifo no original

Assim, constatado
error in procedendo
ante a inobservância ao que dispõe o art. 485, § 1º, do Diploma Processual, de rigor a anulação do ato judicial recorrido.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença, com a remessa dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.